Tribunal: TJBA
Processo: 0505414-45.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505414-45.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA MARIA NUNES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA GAMA MEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA GAMA MEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. DESVIRTUAMENTO NÃO CONSTATADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública em face do Município de Barreiras, na qual se postula o pagamento de verbas remuneratórias supostamente inadimplidas durante os períodos em que exerceu, de forma temporária e comissionada, os cargos de Instrutora de Informática (Professora I – Nível 01) e Coordenadora NH5 da Secretaria Municipal de Administração. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos efetivamente laborados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de verbas rescisórias em favor de servidora contratada temporariamente para o cargo de Instrutora de Informática; (ii) verificar se a ausência de comprovação, pelo Município, do pagamento das verbas pleiteadas em relação ao exercício de cargo comissionado impõe a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, possui natureza precária e excepcional, não conferindo os mesmos direitos assegurados aos servidores efetivos, como 13º salário e férias com adicional constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou desvirtuamento da contratação.

4. O vínculo mantido no cargo de Instrutora de Informática teve duração de aproximadamente 11 meses (04/02/2013 a 13/01/2014), sem sucessivas prorrogações, o que afasta a aplicação do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, não se configurando desvirtuamento da contratação temporária.

5. O cargo de Coordenadora NH5, de natureza comissionada, foi exercido entre 13/01/2014 e 15/10/2016. Neste período, embora igualmente inaplicável o Tema 551, subsiste o dever de quitação das verbas remuneratórias devidas, diante da ausência de comprovação de pagamento por parte do Município, que detinha o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A Administração Pública responde objetivamente pelo inadimplemento de verbas salariais, sendo inadmissível a transferência ao servidor da obrigação de apresentar documentos que estão sob guarda da própria municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prorrogações sucessivas do vínculo temporário descaracteriza o desvirtuamento da contratação excepcional, afastando o direito ao recebimento de 13º salário e férias com terço constitucional.

2. É devida a condenação ao pagamento de verbas remuneratórias em relação a cargo comissionado quando o Município não comprova sua quitação, incumbindo-lhe o ônus da prova de fato extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

3. A responsabilidade do ente público subsiste ainda que as verbas inadimplidas correspondam a gestões administrativas anteriores, não sendo legítima a transferência do ônus probatório ao servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, IX, § 2º; 39, § 3º; 41; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 551 da Repercussão Geral.

TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.04.2025.

TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0505414-45.2017.8.05.0022
, oriundos da Comarca de Barreiras, em que figuram como A
pelantes e Apelados
ROSANGELA MARIA NUNES CUNHA E MUNICÍPIO DE BARREIRAS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município e,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Autora, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03